Tribunal: TJDFT
Processo: 0750115-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0750115-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO ADRIANO TEIXEIRA DE ANDRADE IMPETRANTE: FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de PAULO ADRIANO TEIXEIRA DE ANDRADE – preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos dos artigos 129, §13 e 147, §1o, ambos do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006 –, cuja liminar visando a revogação da custódia cautelar, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), restou indeferida por esta Relatora ao ID 78421863. Processado o writ e incluído em pauta de julgamento eletrônico, sobreveio petição, acompanhada de documentos (ID 79253772 e anexos), em que o impetrante alega fato superveniente, consistente na manifestação expressa da vítima, em audiência de justificação realizada em 03/12/2025, no sentido de não ver necessidade na manutenção das medidas protetivas, nem na prisão do paciente, afirmando não se sentir ameaçada. Sustenta que tal manifestação afasta o periculum libertatis e reforça a desproporcionalidade da medida extrema. Requer, pois, a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, com a imediata revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o parquet reiterou o parecer já exarado, oficiando pela denegação da ordem (ID 79342960). Ao ID 79349180, o impetrante pugna pela apreciação do pedido de reconsideração da medida liminar. Todavia, considerando que o processo está apto para decisão de mérito, as questões trazidas pelo impetrante serão examinadas durante o julgamento pelo Colegiado. Sendo assim, aguarde-se a sessão. Outrossim, proceda a Secretaria à inclusão do presente habeas corpus na próxima sessão para julgamento em mesa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora